Tribunal: TJES
Processo: 0000008-69.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-69.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO CHECON MOZER e outros (2)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-69.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO CHECON MOZER, EDER CHECON MOZER

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA MARIANI DA COSTA CARDOSO - ES30317

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material.

2. A defesa busca a absolvição dos acusados por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, quanto ao delito de tráfico de drogas, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: verificar se o conjunto probatório justifica a manutenção da condenação dos acusados pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas ou permite a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade dos delitos restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 54839019, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente, todos presentes no id. 14937203, laudo de exame químico de id. 14937220 e depoimentos colhidos em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

6. Incabível a absolvição quando há nos autos provas suficientes para a manutenção dos acusados como incursos nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, eis que, indene de dúvidas, que ambos exerciam a mercancia de drogas com liame associativo caracterizado pelo compartilhamento de tarefas.

7. Por conseguinte, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois, ainda que a comercialização dos entorpecentes pelos acusados não estivesse devidamente provada, o que não é o caso, a verificação da mercancia é prescindível quando praticado qualquer dos verbos elementares constantes no art. 33 da lei supracitada, como guardá-los ou tê-los em depósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as provas dos autos são uníssonas quanto à incursão dos acusados nos delitos previstos nos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO CHECON MOZER
e
EDER CHECON MOZER
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.078 (mil e setenta e oito) dias-multa e 07 (sete) anos, 06 (seis) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.153 (mil cento e cinquenta e três) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas em regime semiaberto.

A defesa busca a absolvição dos acusados por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15590698, o Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-69.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO CHECON MOZER, EDER CHECON MOZER

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA MARIANI DA COSTA CARDOSO - ES30317

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...]FATO 01:

Noticia o incluso inquérito policial, que serve de base a presente, que no dia 14 de junho de 2024, por volta das 06hs:00min, na Rua: Angelo Ferrerez, n.º 26, “Casa Laranja”, Jardim Jandyra, Iconha/ES, os ora denunciados tinham em depósito, substância entorpecente vulgarmente conhecida como Cocaína, sem autorização ou desacordo com a legislação regulamentar.

Infere-se da peça administrativa que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais compareceram no local dos fatos e lá encontraram 29 (vinte e nove) papelotes de Cocaína, prontas para serem comercializadas.

Ainda, foram apreendidas pinos para embalo, joias, dinheiro, celulares e relógios. Assim agindo, estão os ora denunciados incursos nas iras do art. 33 da Lei 11.343/2006.

FATO 02:

Segundo os autos, no dia 14 de junho de 2024, por volta das 06hs:00min, na Rua: Angelo Ferrerez, n.º 26, “Casa Laranja”, Jardim Jandyra, Iconha/ES, os ora denunciados associaram-se para o fim de praticar os crimes previstos nos art. 33 da Lei 11.343/2006. Conforme apurado nas diligências realizadas durante o mandado de busca e apreensão, constatou-se que os ora denunciados são irmãos e que juntos comercializavam a substância cocaína por R$ 30,00 (trinta reais) o “pino”. O segundo ora denunciado era responsável pela aquisição das drogas, enquanto o primeiro ora denunciado cuidava da distribuição.

Assim agindo, resta configurada a associação para o tráfico de drogas.

Ante o exposto, o Ministério Público requer:

a) Seja recebida e autuada a presente ação penal com a respectiva citação de CARLOS EDUARDO CHECON MOZER e EDER CHECON MOZER para responder aos termos desta no prazo de 10 (dez) dias, para, assim não o fazendo, ao final serem condenados nas iras do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo o acusado Carlos Eduardo Checon Mozer sancionado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.078 (mil e setenta e oito) dias-multa, e o acusado Eder Checon Mozer à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.153 (mil cento e cinquenta e três) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime semiaberto.

A defesa busca a absolvição dos acusados por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade dos delitos restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 54839019, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente, todos presentes no id. 14937203, laudo de exame químico de id. 14937220 e depoimentos colhidos em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] que as investigações tiveram início no início deste ano; que tudo começou com a informação de uma colaboradora, moradora de Iconha e ex-usuária de cocaína, que, inclusive, adquiria o entorpecente com o Éder, bem como de informações dos policiais militares, em especial, do cabo Chiesa [...]; que fizeram um relatório com bastante informação e o delegado decidiu representar pela busca e apreensão na residência do Éder; que, no dia quatorze de junho deste ano, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do Éder, oportunidade em que localizaram, dentre outras coisas, 29 papelotes de cocaína; que cada papelote desse é diluído em 5 pinos de cocaína e cada pino de cocaína desse é comercializado a R$ 50,00; que foi uma operação bem exitosa; que o Éder não estava em casa no momento em que realizaram a busca; [...] que o declarante participou da apreensão; [...] que os acusados Carlos Eduardo e Éder moram juntos, na mesma residência; que sabe dizer a participação de cada um; que o Carlos Eduardo, irmão do Éden, também preso nessa operação, é braço direito do Éden; que o Éden recebe os pedidos e o Carlos é como se fosse o braço operacional; que o Carlos que entregava as drogas aos usuários; [...] que a Viviane é a esposa do Éder, que, inclusive em depoimento em sede policial, ela confirma que o Éder e o irmão comercializam drogas; que o Éder recebe essas ligações e, eventualmente, os usuários vão até a residência dele buscá-la; que confirma todos os relatórios elaborados; [...] que residiam no imóvel o Carlos Eduardo o Éder, o filho do Éder, no caso, o Eric, também preso na mesma operação, os genitores e a esposa do Éder, também conduzida à delegacia nesse dia; [...]”

(Depoimento do policial civil Sávio Pereira Magalhães em juízo)

“[...] que participou só da diligência relativa ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa dos acusados; que o que pode relatar é sobre o dia do cumprimento do mandado de busca que ensejou na prisão em flagrante dos dois acusados; que, na residência, assim que os chegaram casa, o irmão do Éder, de forma bastante incisiva, passou do terceiro andar para o segundo; que, a princípio, deu a impressão que ele estava correndo para tentar esconder alguma coisa; que vasculharam alguns cômodos; que, em dois cômodos específicos, acharam uma quantidade considerável de cocaína; que era uma quantidade que ainda não tinha sido processada e que dava para triplicar aquela quantidade para a venda; que, além da grande quantidade de cocaína, acharam também pinos para o embalo e muito dinheiro, um pouco mais de quatro mil reais em notas diversas; que, no momento, o Éder não estava na casa, mas, com todo o material apreendido na residência dele, a polícia militar que estava na rua, já sabendo das circunstâncias, acabou realizando a prisão em flagrante dele; que, na casa, só estavam o irmão do Éder, o Carlos, o filho e a companheira dele; [...] que foi encontrado, como já esperavam, pelo fato do local ser muito conhecido na cidade pela quantidade de pessoas que procuram o local para comprar droga; que o Éder Moser é extremamente conhecido na cidade; [...] que já esperavam encontrar drogas porque os vizinhos e todos da cidade já sabiam do envolvimento dele; que o encontro da droga, dos petrechos para embalo e do grande dinheiro só confirmou o que as investigações depois vieram a concluir; que acusado Carlos confessou no local que auxiliava o Éder a realizar a mercancia; que tanto Éder quanto o Carlos tem envolvimento direto; [...] que é uma residência de dois ou três andares; que não se recorda se tem um terceiro andar, mas não é de um piso apenas; que são, no mínimo três andares; que o Carlos desceu do terceiro para o segundo, correndo; que a droga foi encontrada no segundo andar, em uma dispensa onde estava bem escondida uma parte dela; que a outra parte foi encontrada na sala em uma das gavetas de um dos cômodos; [...] que não se recorda da configuração casa, mas que eram três andares; [...] que é um imóvel só; que não havia configuração ali, pelo menos visível, de serem apartamentos diversos; [...] que não tinham duas cozinhas, não; que, pelo que se recorda, era uma cozinha, alguns quartos, uma sala; que, pelo que se recorda, não dava para poder separar em apartamentos, não; [...] que as drogas estavam condicionadas em alguns saquinhos plásticos; que, embora tenham colocado papelotes, a ideia de papelote pode remeter a quantidade para uso, mas não é; que eram quantidades grandes para serem embaladas posteriormente; que então eram envelopes de plástico, sacos; [...]

(Depoimento do policial civil Aldson Lene Silva Lima em juízo)

Observo que os depoimentos prestados pelos policiais civis que atuaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, resultando, em sequência, na prisão em flagrante de ambos, foram claros e convergentes acerca da apreensão das drogas, consubstanciadas em 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína com massa total superior a 100 (cem) gramas, dos petrechos para embalo dos entorpecentes e do valor de R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais) em notas fracionadas.

Denoto, outrossim, que as referidas declarações foram uníssonas acerca da mercancia exercida pelos acusados no município de Iconha/ES, bem como sobre a coabitação dos acusados no mesmo domicílio, local amplamente conhecido no seio comunitário pela venda de drogas e onde foi encontrada a quantidade significativa de entorpecentes.

A prova testemunhal produzida evidencia, satisfatoriamente, a participação do acusado Carlos Eduardo na empreitada criminosa, consistente na entrega dos entorpecentes aos usuários que realizavam contato direto com o acusado Éder, sem olvidar, ainda, as declarações do policial civil Aldson Lene Silva Lima, no sentido de que percebeu a tentativa daquele acusado em se livrar das drogas que estavam no segundo andar da residência.

Além disso, não posso desconsiderar que as provas produzidas neste caderno processual vão ao encontro da confissão extrajudicial realizada pelo referido acusado em sede policial. Colaciono:

“[...] que confessa traficar drogas, a saber, cocaína; que vende drogas junto com seu irmão Eder Mozer; que vende o pino a R$ 30,00; que Eder compra a cocaína, e o depoente de vez em quando distribui para os usuários [...]”

(Interrogatório do acusado Carlos Eduardo em sede policial – documento digitalizado no id. 14937220)

Isto posto, ressalto que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Nesse seguimento, no que condiz ao acusado Éder, ainda destaco que a informante Larissa, registrada civilmente como Rodrigo Almeida Machado, foi contundente ao declarar que já o presenciou comercializando os entorpecentes, bem como que chegou a adquirir, por intermédio de terceiros, as drogas por ele vendidas (mídia presente no id. 149373330). Vejamos:

“[...] que o Éder é mais sujo do que pau de galinheiro, mas, a respeito do irmão dele, não tem o que dizer, não; que nunca viu o acusado Carlos envolvido, a não ser que ele aja, por algum motivo, por detrás dos panos; que o Éder é bem descarado mesmo; que está falando porque sabe; que mora na cidade; que fica fora, mas que, às vezes, fico nos barzinhos porque gosta de tomar cerveja e que também é usuário; que observa muitas coisas; [...] que vê o acusado Éder vendendo droga; que, no momento mesmo, o acusado não tem a droga no seu ato; que ele sempre vai buscar em algum devido lugar; que sabe que ele vende cocaína [...] que nunca procurou o acusado, mas que já pediu pessoas para pegar com ele; que o acusado vende o pino de cocaína por cinquenta reais; que gosta de frequentar um bar e diariamente encontra o acusado em algum desses bares; que alguém liga ou vai até o acusado, ou ele vai até a pessoa, tipo entrega a domicílio [...]”

(Declarações da informante Larissa, registrada civilmente como Rodrigo Almeida Machado, em juízo)

Diante disso, diversamente do que aduz a defesa, entendo que há nos autos provas suficientes para a manutenção dos acusados como incursos nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, respectivamente, eis que resta exaustivamente demonstrado que ambos exerciam a mercancia de drogas em liame associativo caracterizado pelo compartilhamento de tarefas.

Por conseguinte, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois, mesmo que a comercialização dos entorpecentes pelos acusados não estivesse devidamente provada, o que não é o caso, a verificação da mercancia é prescindível quando praticado qualquer dos verbos elementares constantes no art. 33 da lei supracitada, como guardá-los ou tê-los em depósito.

Não desconheço que, não raras vezes, a figura do traficante se confunde com a figura do usuário de drogas, no entanto, acolher a tese defensiva de mero uso de drogas importaria em desconsiderar todo o acervo probatório que demonstra prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/06, o que não entendo cabível.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.